Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742151-70.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: WESLEY MATHEUS DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 22659964. Brasília, 21 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador